Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE DESPESAS PARA CORRIGIR ERRO TÉCNICO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE INFECÇÃO, DOR E CONSTRANGIMENTO PROLONGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação e reparação por perdas e danos proposta por paciente, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A controvérsia diz respeito à responsabilização civil da clínica odontológica em virtude de falha técnica que resultou na permanência de fragmento radicular em cavidade oral da paciente por mais de quatro meses, ocasionando infecção, dor e constrangimento, e à adequação dos valores fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço odontológico configura responsabilidade civil da clínica por danos materiais e morais; (ii) verificar se os valores fixados na sentença a título de indenização são proporcionais e razoáveis, ou se devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de R$ 271,60 fixado a título de danos materiais corresponde às despesas comprovadas pela autora com nova radiografia e extração de fragmento radicular em outra clínica, configurando dano emergente diretamente vinculado à falha do serviço, nos termos do art. 402 do Código Civil. A restituição limitada a R$ 150,00 — valor inicialmente pago à clínica ré — implicaria violação ao princípio da reparação integral.
4. Não há julgamento ultra petita, pois a autora apresentou pedido de ressarcimento e comprovante de pagamento com valor idêntico ao fixado na sentença.
5. O dano moral não se confunde com meros aborrecimentos. A autora permaneceu por período prolongado com fragmento dentário retido, apresentando quadro infeccioso, dor intensa, mau hálito e constrangimento social, o que ultrapassa os limites do desconforto cotidiano e configura violação à integridade física e à dignidade da pessoa.
6. o fato de a autora estar clinicamente restabelecida à época da perícia não afasta o dano moral pretérito já consumado, cuja existência está lastreada em laudo técnico e demais elementos probatórios.
7. A quantia de R$ 8.000,00 arbitrada a título de danos morais é compatível com a extensão do sofrimento, a gravidade da falha, o porte da empresa ré e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.
8. A clínica apelante, como prestadora de serviços de saúde, deve observar elevado padrão técnico e ético, sendo objetiva sua responsabilidade por falhas que causem dano ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviço odontológico que resulta em dor, infecção e constrangimento prolongado configura responsabilidade civil do prestador, ensejando indenização por danos materiais e morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a conduta do ofensor e a repercussão na esfera da vítima. 3. A ausência de sequelas permanentes não afasta o dever de indenizar quando demonstrado sofrimento físico e psicológico relevante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 402; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 2042756, 0714342-23.2025.8.07.0003, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 08.09.2025, DJe 17.09.2025;TJDFT, Acórdão 1168849, 20160110131038APC, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.04.2019, DJe 13.05.2019;STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 10.11.2015, DJe 28.03.2016;STF, AI 455.846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 11.12.2004.